Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719424-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora do agravo de instrumento (ID 59048729) não possui poderes para representar a agravante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos à subscritora do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 13/3/2024 (ID 59048736), antes, portanto, da data em que os poderes então outorgados foram substabelecidos (3/5/2024 – ID 59048737) e também da interposição do agravo de instrumento, que ocorreu em 13/5/2024 (ID 59048729). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora